Tribunal: STF
Processo: Rcl 83668
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À ORDEM DE SUSPENSÃO PROFERIDA NO TEMA N. 1.389 DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA IMPROCEDENTE. 



    Trata-se de Reclamação Constitucional, com pedido liminar, ajuizada por G.G.N.A., com fundamento no art. 102, I, “l”, da Constituição Federal, nos arts. 988 e seguintes do Código de Processo Civil e nos arts. 156 e seguintes do RISTF, contra decisão proferida pela Desembargadora Dra. Fernanda Oliva Cobra Valdivia, integrante da 16ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, nos autos da Reclamação Trabalhista n. 1001811-36.2024.5.02.0040.



    A reclamante sustenta que “a simples alegação genérica de autonomia funcional ou de prestação de serviços por conta própria, desacompanhada de qualquer documento idôneo, como contrato escrito, notas fiscais ou comprovação de inscrição como autônomo, não tem o condão de atrair a aplicação do Tema 1389” (fl. 6, e-doc. 1).



    Alega que “no caso concreto, sequer há contrato de prestação de serviços firmado entre as partes, tampouco há comprovação de emissão de notas fiscais ou qualquer outro elemento típico de uma contratação civil regular. A discussão travada nos autos é fático-jurídica e se refere à existência de vínculo empregatício disfarçado por uma relação formalmente inexistente, não havendo, pois, que se falar em suspensão do processo” (fl. 6, e-doc. 1).



    Afirma que “não há aderência entre o caso concreto e a tese firmada no Tema nº 1.389 da Repercussão Geral, o que torna indevida a aplicação do precedente ao presente feito. A decisão proferida (...) violou diretamente a autoridade da Suprema Corte, ao determinar o sobrestamento do processo com fundamento em tese que não guarda pertinência com a controvérsia dos autos” (fl. 7, e-doc. 1). 



    A decisão reclamada foi proferida nos seguintes termos (e-doc. 16):



    “Tendo em vista a decisão exarada pelo C.STF nos autos do Recurso Extraordinário 1.532.603, que determinou a suspensão da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas no Tema nº 1389 da repercussão geral, quais sejam, ‘Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade’, até o julgamento definitivo do recurso extraordinário, determino o sobrestamento do presente feito, até ulterior decisão.”.



    Argumenta que “há decisões judiciais recentes que se recusaram a aplicar o sobrestamento fundado no Tema nº 1.389 da Repercussão Geral, por entenderem que, na ausência de contrato de prestação de serviços civis, ou seja, na inexistência de relação jurídica civil formalmente constituída, inviável é o enquadramento da controvérsia à tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal” (fl. 7, e-doc. 1). 



    Requer o deferimento da gratuidade da justiça.



    Pede a reclamante, liminarmente, a anulação da decisão proferida pelo juízo reclamado e, no mérito, a procedência desta reclamação para confirmar a liminar pleiteada.



    É o relatório. Decido.



     



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Defiro o pedido de gratuidade da justiça. 



    No ARE 1.532.603/PR, o eminente Relator, Ministro Gilmar Mendes, determinou, de forma expressa, a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das seguintes questões: 



    1) a competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços;



    2) a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos;



    3) a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.



    A decisão não deixa margem de discricionariedade aos juízos de origem quanto à oportunidade ou conveniência do sobrestamento. A suspensão determinada pelo Supremo Tribunal Federal possui efeito vinculante e imediato, impondo-se a todos os órgãos do Poder Judiciário, inclusive à Justiça do Trabalho.



    No presente caso, conforme se observa na decisão reclamada, houve a suspensão do processo de origem, nos moldes da determinação do Ministro Relator do ARE n. 1.532.603/PR. 



    Ademais, constata-se que o ato ora impugnado determinou o sobrestamento do processo de origem com fundamento nas alegações expendidas na contestação apresentada pela parte reclamada na ação trabalhista, bem como considerando o não reconhecimento do vínculo empregatício pela sentença então proferida, a qual dispôs que: (e-doc. 14):



    “As testemunhas ouvidas pela reclamada confirmam que a reclamante se apresentava como sócia e tinha autonomia para tomar decisões no âmbito da empresa.



    Imperioso concluir, portanto, que, na relação havida entre as partes, não estavam presentes os requisitos dos artigos 2º e 3º, da CLT. 



    Não procede o pedido de reconhecimento de vínculo empregatício, restando indeferidos, por consequência, todos os demais pleitos formulados em inicial.”.



    Desse modo, constato adequação da decisão reclamada com a ordem de suspensão nacional determinada no paradigma de repercussão geral invocado. Com efeito, é pacífico o entendimento de que a suspensão do trâmite processual, nos termos do art. 1.035, §5º, do CPC, não obsta a apreciação e eventual concessão de medidas urgentes voltadas a evitar o perecimento de direito ou à proteção imediata de bens jurídicos relevantes.



    Desse modo, verifico que a decisão reclamada não viola o procedente invocado, pelo que, com fundamento no art. 21, parágrafo único do RISTF, julgo improcedente a presente Reclamação Constitucional.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de agosto de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente